Tribunal: TJDFT
Processo: 0730717-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. BEM PENHORADO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIVÓRCIO DEFINIU A PARTILHA DOS IMÓVEIS. QUOTA-PARTE PERTENCENTE AO DEVEDOR. BENS INDIVISÍVEIS. AUSÊNCIA DE ATOS DE EXPROPRIAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1.Os Embargos de Terceiro são instituto processual, no qual, aquele que, apesar de não ser parte no processo, poderá requerer o desfazimento ou a inibição de constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo.
2.A ausência de liquidez do título executado é matéria estranha à estreita via dos Embargos de Terceiros, porquanto inexiste interesse jurídico em sua alegação por parte do terceiro.
3.A penhora de quota-parte de bens imóveis pertencentes ao devedor acarreta o não acolhimento dos Embargos de Terceiro em razão de não ser este possuidor do bem penhorado.
4.A indivisibilidade do bem somente terá influência na forma como será efetivada a sua expropriação para pagamento do débito, sendo irrelevante para a formalização da penhora.
5.Recurso conhecido e não provido.